Tribunal: TJDFT
Processo: 0708878-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o apelante Bruno pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, além de 583 dias-multa, bem como decretou o perdimento de veículo utilizado no crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu Bruno configura tráfico de drogas ou porte para consumo pessoal; (ii) examinar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (iii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado); e (iv) analisar a viabilidade da restituição do veículo GM/Celta a Eric Barros Silva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório — composto por laudos periciais, depoimentos de policiais, registros audiovisuais, flagrante e exame do conteúdo de celular apreendido — demonstra de forma suficiente a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em conduta típica e penalmente relevante.
4. A alegação de posse de entorpecente para consumo próprio não se sustenta, diante das circunstâncias do flagrante, da forma de acondicionamento da droga (em porções fracionadas), da conduta de venda presenciada pelos policiais e do conteúdo extraído do celular do réu, que evidenciam prática reiterada de tráfico.
5. A reincidência específica do réu, aliada a elementos que revelam dedicação à atividade criminosa, impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
6. A restituição do veículo GM/Celta não é cabível, pois o bem foi diretamente empregado na prática do tráfico e seu perdimento decorre da condenação, nos termos do artigo 243, parágrafo único, da CF/1988, e do entendimento consolidado no Tema 647, do Supremo Tribunal Federal. A alegada propriedade de terceiro não foi comprovada de forma inequívoca, tampouco demonstrada a boa-fé.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 59, 61, I, 91, II e 119; CPP, arts. 118 a 120; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638491/PR (Tema 647); TJDFT, Acórdão 2006922, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 04/06/2025; TJDFT, Acórdão 2007500, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 12/06/2025.